Tribunal: CARF
Processo: 13749.720004/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720004/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JAIR PERFEITO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 3 a 7), relativamente ao ano-calendário de 2010, na qual foi apurado crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720004/2013-39
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720004/2013-39

tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.564,31
Multa de Ofício (75%)
6.423,23
Juros de Mora
1.387,41
Valor do Crédito Tributário Apurado
16.374,95
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
368,99 (fl. 6).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 5), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 10) com fundamento nas seguintes
alegações:
“(...)

(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720004/2013-39

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
c) inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o lançamento
improcedente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720004/2013-39

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fl. 30, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
6. Da leitura da peça impugnatória, infere-se que a intenção do defendente é requerer o
cancelamento da declaração retificadora, na qual teria informado como sujeitos à
tributação exclusiva na fonte os rendimentos decorrentes de ação na justiça federal, para
restabelecer a declaração original em que tais rendimentos foram tributados no ajuste,
quando foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 8.063,65. Também solicita a
extinção do crédito tributário lançado de ofício sob a justificativa de que já houvera sido
devidamente pago, em oito quotas, por oportunidade da declaração original.
7. Do que consta nos autos e em consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, verifica-se:
a) o interessado moveu ação judicial contra o Instituto nacional do Seguro Social
(INSS), recebendo como resultado rendimento bruto de R$ 58.250,15 (fls. 17 a 19);
b) na declaração original constam rendimentos dessa natureza (fls. 34 a 39) no valor de
R$ 56.502,65 (quantia menor que a recebida), foi apurado saldo de imposto a pagar de
R$ 8.083,65 e pago em oito quotas – código de receita no 0211 (fls. 40), totalizando R$
8.362,34 em virtude dos juros;
c) na declaração retificadora (fls. 20 a 24), o valor de R$ 56.502,65 foi informado como
rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte;
d) o saldo pago decorrente da declaração original foi alvo do pedido de restituição de
fls. 11 a 15 (PER/DCOMP no 14900.32272.170412.2.2.04-5082), cujo processamento
foi favorável ao contribuinte, com reconhecimento total de direito creditório em
24/12/2012 e conclusão da restituição em 26/02/2013(fl. 41).
8. Nessa conjuntura, acatar o pleito do interessado por via de impugnação implicaria
nova retificação da declaração, dessa vez após a exclusão da espontaneidade, visto que
já iniciado o procedimento fiscal e formalizado o lançamento, medida inadmissível a
teor do art. 138, parágrafo único , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do caput do art. 832 do RIR/99.
9. Por outro lado, tendo em vista a integral restituição do imposto apurado e pago por
ocasião da declaração original, não há qualquer pagamento espontâneo a ser
considerado para fins de alocação ao débito controlado pelo presente processo ou
exoneração da multa de ofício.
10. Registre-se que a declaração retificadora objeto do lançamento é válida e substituiu
integralmente a original, nos moldes do art. 54 , inciso I, da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001.
11. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Recife, Sala de Sessões, em 26 de fevereiro de 2014.
RUDÁ SOUTO ROCHA Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator -
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720004/2013-39

Fl. 88
DF CARF MF
Original